Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-65.2017.8.11.0082
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003777-65.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE NEI SOARES PAZ - CPF: 243.653.780-15 (APELADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO –

FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRECEDENTE DO STJ
SENTENÇA

–
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes”.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Jorge Nei Soares Paz
,
como incurso nas sanções
do artigo 40, da Lei n. 9.605/98.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia
a reforma da sentença de id. 124636067, de modo a arbitrar
quantum
indenizatório a título de dano ambiental causado pela infração.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. (Id.

190544245
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença recorrida, para julgar procedente todos os pedidos na inicial com fixação do
quantum
indenizatório nos moldes pleiteados pelo
parquet.
(
Id.

198013669)

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 26/01/2016, em vistoria realizada por analistas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA no sítio “Santa Catarina”, em Cuiabá, foi constatado que o autor do fato Edson Gonçalves Pinheiro, cortou árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, conforme constatado no relatório técnico n° 002/2016/GRACG/CUCO/SUBIO/SEMA-MT (fls. 05/17).

Foram encontrados no local duas arvores abatidas
, 16
palaques
e 30 tábuas provenientes do beneficiamento das mencionadas árvores, além de
uma motosserra
, conforme se vê no termo de apreensão n° 105306 (fls. 951).

Além disso, foi constatado, no Sitio “Santa Catarina”, um desmate recente com extensão de 1 (um) hectare, e o consequente cultivo de mandioca, banana, cana-de-açúcar, sem autorização do órgão ambiental competente.

Visando
da ar
de legalidade ao desmate, o possuidor do imóvel e autor do fato, Edson Gonçalves Pinheiro, contratou o engenheiro florestal Jorge Nei Paz e este elaborou laudo técnico de “limpeza de pasto”, conforme previsão contida no decreto estadual n° 2.151/2014 (anexo), que regulamenta a dispensa de autorização de limpeza e/ou reforma de áreas no Estado de Mato Grosso (fls. 20/21, 32/41 e fls. 56/57).

Ocorre que o denominado “Sítio Santa Catarina” está, integralmente, inserido no interior da unidade de conservação de uso sustentável da categoria área de proteção ambiental, Chapada dos Guimarães, sendo imprescindível a obtenção de licença do órgão ambiental competente. [...]”

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação visando

a
reforma
d
a sentença de id.
190544228
, de modo a arbitrar
quantum
indenizatório a título de
reparação pelo
dano ambiental causado pela infração
.

Para melhor elucidar a questão trago trecho da sentença,
atinente aos danos ocasionados,
verbis
:

“[...]
2.3.

DOS DANOS OCASIONADOS.

Nos termos do art. 225, § 3º, da CF, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de

reparação

dos

danos

causados.

A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima.

“Art. 387.

O juiz ao proferir sentença condenatória:

(...);

IV –

fixará

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos:

“
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos

sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do

caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”.

Ocorre que, no caso, inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas pelo condenado, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade).

Ademais, à falta de pretensão específica para a fixação da indenização (fixação de

quantum

exofficio
), bem assim de instrução processual peculiar, não pode o condenado arcar com valores aleatoriamente fixados,

sob pena

de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos,

deixo de fixar

quantum

atinente à reparação em questão.

[...]”

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre a matéria
, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,

“ a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas,

entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito não se encontra satisfatória e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório a
o

ofendido (
meio ambiente e, indiretamente, a sociedade)
, a
título de reparação pelos danos causados pela infração.

Não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia
,
este
não foi
reiterado em sede de alegações finais,
bem como,
a indenização pelos danos causados não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime, o que configura cerceamento de defesa.

Aliás, nesse sentido veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. 1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a
reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento. 2.
Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa
. 4. Agravo regimental não provido”.

(
AgRg
no
REsp
1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)
(d
estaquei
)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 13/5/2022)
(d
estaquei
)

Ainda, para
corroborar

tal entendimento, veja decisão deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI 9.605/98 - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINARES - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA AMBIENTAL - MERA ALEGAÇÃO - PERÍCIA REALIZADA POR DOIS EXPERTOS DA DIVISÃO ESPECIALIZADA - VALIDADE - NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL - DENUNCIADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - NULIDADES INOCORRENTES - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ILEGALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS - ANÁLISE - PRIVATIVA DE LIBERDADE - PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL E AUMENTADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE - ATENÇÃO AO CARÁTER ACESSÓRIO E AO FIM PUNITIVO E REPARATÓRIO DA SANÇÃO - INDIVIDUALIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REPARO - VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO - ART. 20 DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA A JUSTIFICAR O QUANTUM ESTABELECIDO - PEDIDO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA RETIFICADA NESTE PONTO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem consistência jurídica a mera alegação de falta de conhecimento na área ambiental dos agentes que realizaram a perícia quando da apreensão do pescado, se os peritos que assinaram o laudo fazem parte do órgão especial do Estado. O oferecimento da suspensão condicional do processo pelo Órgão Ministerial pressupõe ao atendimento dos requisitos previstos no artigo 89 da Lei 9.099/95, não fazendo jus ao benefício aquele esteja sendo processado. Não merece reparo a pena privativa de liberdade quando estabelecida a base no mínimo legal, sendo exasperada em razão de circunstância agravante. Justifica-se a aplicação da pena de multa cumulativamente com a privativa de liberdade o fato de ter a conduta ilícita o fim de lucrativo.
Para a fixação de indenização mínima para os danos causados no meio ambiente consoante o previsto no artigo 20 da Lei 9.605/98, pressupõe a existência de perícia a justificar a quantia fixada, bem como que conste na denúncia pedido expresso de indenização, possibilitando assim ao réu o exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

(N.U 0001559-12.2006.8.11.0030,

RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2011,
Publicado
no DJE 29/09/2011)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA
DA ESSÊNCIA TRANSPORTADA E DA VOLUMETRIA INFORMADA NA GUIA FLORESTAL. INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

2. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, perfazendo bastante para a ação penal a constatação pericial da divergência entre o contido na guia florestal e o que foi efetivamente transportado.

3. No caso, o Ministério Público requer a reforma da sentença, para o fim de impor aos condenados o dever de reparar o dano ambiental causado com a prática do crime ambiental.

4. A respeito da pretensão recursal de condenação dos Recorridos a título de reparação dos danos ambientais, transcrevo trecho da sentença recorrida para rejeitá-la pelos mesmos fundamentos:

“3.3. DOS DANOS OCASIONADOS. Nos termos do art. 225, § 3º, da CF, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados.

A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima.

“Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória: (...); IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos:

“Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada
em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”.

Ocorre que, no caso, inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas pela condenada, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade).

Ademais, à falta de pretensão específica para a fixação da indenização (fixação de quantum
ex

officio
), bem assim de instrução processual peculiar, não pode a condenada arcar com valores aleatoriamente fixados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, deixo de fixar quantum atinente à reparação em questão”.

5. No caso, torna-se inviável a fixação de forma segura de um valor, ainda que mínimo, para reparação dos danos causados pelos delitos praticados por cada um dos réus, haja vista que não há elementos seguros para tal. Além disso, o crime em questão - transportar carga sem licença válida - não ocasiona dano significativo, logo, à míngua de elementos mínimos, deixo de fixar quantum a título de reparação por dano ambiental.

6. A sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de CONDENAR os réus MADEIREIRA BRASIL MADEIRAS LTDA-ME e MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98; condenou a Madeireira Brasil Madeiras Ltda à pena de Prestação de serviços à comunidade mediante o custeio de programas e de projetos ambientais consistente em R$ 26.448,41 a serem depositados na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e ao pagamento em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente a época; e condenou Marcelo de Souza Delfino Coelho à pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa na razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. E substituiu a pena privativa de liberdade por Restritiva de direito consistente em Prestação de serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Juízo do Núcleo de Execuções Penais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir
de acórdão, nos termos do art. 82,
paragrafo
5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 0000150-53.2017.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a
sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691)
(
d
estaquei
)

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pel
o ofendido,
em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por derradeiro,
o
parquet
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo
-se

incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024